Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PESQUISA DE BENS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a realização de nova busca de bens passíveis de penhora pelo sistema SisbaJud, na modalidade repetição programada.
2. Narrou o agravante que as partes celebraram acordo em que o agravado se comprometeu a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 10 parcelas iguais de R$ 500,00 (quinhentos reais). Afirmou que o agravando efetuou o pagamento de apenas 2 parcelas. Noticiou que tendo restados infrutíferos os atos expropriatórios, forma os autos arquivados em setembro de 2021. Aduziu que no mês de novembro do ano em curso solicitou nova pesquisa de valores junto ao sistema SisbaJud, na modalidade repetição programada, porém teve seu pedido indeferido. Pugnou pela reforma da decisão agravada a fim de que sejam realizadas novas pesquisas de bens do agravado por meio do sistema SisbaJud, com reiteração de bloqueio, até ser atingido o crédito perseguido.
3. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
4. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada.
5. Cabível a retomada da fase de cumprimento de sentença, a fim de alcançar bens do devedor passíveis de penhora e ver satisfeito o crédito objeto dos autos. Cabível também a retomada do processo a fim de se conferir efetividade ao cumprimento da sentença, sob pena de se privilegiar o inadimplemento do devedor.
6. No caso dos autos, observando-se o lapso temporal ocorrido desde a pesquisa anterior de bens, a qual se deu em 31/03/2020, bem como observando-se a implementação de novo mecanismo eletrônico de pesquisas pelo SisbaJud, cabível nova pesquisa de ativos financeiros do devedor.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a realização de nova pesquisa de ativos financeiros do devedor e satisfação do crédito exequendo.
8. Custas recolhidas. Sem honorários.